Tribunal: TJDFT
Processo: 0731493-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HASTA PÚBLICA. CANCELAMENTO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. VENDA DIRETA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante impugna, por meio do presente recurso, a decisão do juízo de origem que cancelou a hasta pública outrora designada para alienação dos direitos possessórios incidentes sobre imóvel irregular.
2. A decisão deve ser confirmada porque o caso concreto alberga peculiaridade apta a obstar a realização da hasta. É que, ofertadas ao ocupante três oportunidades para regularização do imóvel, por meio da venda direta, nos termos da Resolução 269-CONAD/2022, ele deixou de exercer o direito que lhe assistia. Tal realidade tem o condão de configurar dúvida razoável sobre a existência de direitos aquisitivos do devedor sobre o referido bem, porquanto, ao abdicar da oportunidade de regularizar o imóvel, abriu margem para inclusão em licitação pública e até para retomada judicial, nos termos do art. 13, §§ 2o e 3o da referida Resolução.
3. Além disso, o executado não atendeu ao chamado para a regularização do imóvel, o que não foi impugnado por ele, é fato que pode configurar a ocupação indevida, tornando temerária a realização da hasta, até por conta da orientação firmada na Súmula 619 do STJ.
4. Do cenário descrito nos autos emerge a incerteza sobre o exercício da posse de boa-fé pelo devedor, razão pela qual não aproveita ao agravante o disposto no art. 1.219 do Código Civil
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.